Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-32.2017.8.11.0063
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001552-32.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), W. G. D. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFHANY LIMA CARVALHO - CPF: 059.544.921-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — INTEMPESTIVIDADE — DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Estatui o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
“Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (...) II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;
”.

Em recente alteração legislativa, incluiu-se o § 2.º no artigo 152 do ECA, com a seguinte redação:
“Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”.

Portanto, não se conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público como substituto processual da criança
Wallyson Guilherme da Silva Bispo
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem microcirurgia endoscópica cerebral para tratamento de hidrocefalia e biópsia da lesão intracraniana com disponibilização de vaga em leito de UTI pediátrica.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação intempestivamente (ID. 29131956), conforme certificado ao ID 29131960, razão pela qual não fora recebido pelo juízo
a quo
na decisão de ID 29131962.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugnou pelo não conhecimento do apelo, posto que intempestivo, e manutenção da sentença prolatada (ID 29131961).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 32469950).

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público como substituto processual da criança Wallyson Guilherme da Silva Bispo, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem microcirurgia endoscópica cerebral para tratamento de hidrocefalia e biópsia da lesão intracraniana com disponibilização de vaga em leito de UTI pediátrica.

Pois bem.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 198
in verbis:

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa
será sempre de 10 (dez) dias;

Ademais, no mesmo diploma em seu art. 152, § 2°, preleciona:

Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

O ente municipal interpôs recurso de apelação intempestivamente (IDs 29131956), conforme certificado à ID 29131960, razão pela qual não fora recebido pelo juízo
a quo
na decisão de ID 29131962.

Assim,
considerando que o Município de Cuiabá-MT foi intimado da sentença com carga dos autos em 08 de agosto de 2019, segunda-feira (ID 29131955), temos como dies a quo do prazo recursal a data de 09 de agosto de 2019 (terça-feira) e dies ad quem, 19 de agosto de 2019 (quinta-feira).

Portanto, protocolado o recurso de apelação em 03 de setembro de 2019 (ID 29131956), patenteada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Diante desse contexto, o Recurso de Apelação não pode ser regularmente processado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM CRECHE – CONCEDEU A SEGURANÇA VINDICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).

2. Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei nº 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

3.

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo.

4. Recurso não conhecido. Sentença Ratificada.

(N.U 0011469-64.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021).

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE – O MUNICÍPIO DEVE ADOTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR A VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CRITÉRIO GEOGRÁFICO – INCISO V, ART. 53 DO ECA - PROXIMIDADE Á RESIDÊNCIA DO MENOR – PREFERÊNCIA E NÃO OBRIGATORIEDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso.

O disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade. Na falta de vaga na unidade escolar pretendida, deverá o provimento judicial alcançar a localidade próxima, condicionada à análise de disponibilidade.

Em que pese, o impetrante já esteja matriculado em CMEI Professora Eleuza Maria de Souza Santos, se não houver vaga em unidade de ensino próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

O recurso Municipal fora interposto intempestivamente, conforme certidão pg. 58, e, diante disso não deve ser conhecido.

(N.U 0007711-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Com esses fundamentos, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, visto que intempestivo,
NÃO CONHEÇO
do apelo, com amparo no art. 1.003, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021